Tribunal: TJMT
Processo: 0000098-52.2016.8.11.0095
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000098-52.2016.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ALEXANDRO RODRIGUES - CPF: 039.583.851-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERLEY DA SILVA GOMES - CPF: 406.631.751-00 (VÍTIMA), ANTONIO URSULINO DA SILVA - CPF: 667.150.089-49 (VÍTIMA), EDINALDO ROSA E SILVA - CPF: 282.336.033-68 (TESTEMUNHA), ILVIO PAULO BALSAN - CPF: 778.669.591-53 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXPOSIÇÃO CONCRETA DE TERCEIROS A RISCO. DANO EXPRESSIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, inciso I, do Código Penal, insurgindo-se exclusivamente contra a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias do crime foi fundamentada em elementos concretos ou em dados inerentes ao tipo penal e, (
ii
) estabelecer se
é juridicamente adequada
a negativação das consequências do delito, em razão dos danos causados à viatura policial
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O réu investe contra o condutor de viatura policial em movimento, em rodovia com fluxo de veículos e nas proximidades de comunidade habitada, ao puxar o volante com a intenção de provocar acidente, criando risco concreto à vítima e a terceiros.

A prova oral confirma que a conduta ocorre
u
em via pública (MT-208), com circulação de pessoas e aproximação de populares logo após o acidente, evidenciando situação real de perigo, e não risco abstrato.

O modo de execução do delito revela maior periculosidade e reprovabilidade, pois potencializa significativamente a possibilidade de lesão a terceiros, legitimando a valoração negativa do vetor “circunstâncias do crime”.

O laudo pericial e a prova testemunhal demonstram danos estruturais severos à viatura oficial L200 Triton, com deformação do chassi e destruição de vidros, evidenciando substancial inutilização do bem público.

O prejuízo ao erário mostra-se expressivo e superior ao ordinariamente esperado para o tipo penal
.

A fundamentação adotada pelo juízo sentenciante baseia-se em elementos concretos extraídos dos autos, não se tratando de motivação genérica ou inerente ao tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prática de roubo mediante ataque ao condutor de veículo em movimento, em via pública e com exposição concreta de terceiros a risco, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria. 2. A ocorrência de dano expressivo e comprovado ao patrimônio público legitima a exasperação da pena-base pelas consequências do crime.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000098-52.2016.8.11.0095

APELANTE: ALEXANDRO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

ALEXANDRO RODRIGUES

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Paranaíta
/MT que, nos autos da ação penal, o condenou à pena de
10
(
dez
) anos de reclusão, além de 1
41
(
cento e quarenta e um
) dias-multa, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime previsto no art. 157,

§ 3º, inciso I,
do Código Penal

(ID
344700888
).

O apelante sustenta que: 1)
a valoração negativa das circunstâncias do crime carece de fundamentação idônea, porquanto lastreada em elementos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal
e, 2)
a negativação das consequências do delito foi fundada em suposto prejuízo patrimonial suportado pelo Estado sem qualquer comprovação concreta nos autos.

Requer o provimento do recurso para

afastar a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena
(ID

344700894
).

Em contrarrazões, a i. Promotoria de Justiça de
Paranaíta
/MT pugnou pelo desprovimento recursal (ID
344700897
).

Nessa instância superior, a i.
13
ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento do apelo, na lavra do Ilustre Procurador
,
Exmo. Sr. Dr.
Antônio
Sergio Cordeiro Piedade

(ID
349466891
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
FATO I – DO CRIME DE ROUBO E DANO QUALIFICADO COM VIOLÊNCIA A PESSOA E CONTRA O PATRIMÔNIO DO ESTADO, PRATICADO PELO DENUNCIADO ALEXANDRO RODRIGUES.

Consta dos inclusos autos que no dia 27 de junho de 2015, por volta das 12 horas, na MT 208, no Assentamento São Pedro, nas proximidades da Fazenda
Shalon
, neste município de Paranaíta, o denunciado Alexandro Rodrigues, que estava sendo conduzido da delegacia de Polícia de Nova Bandeirantes/MT para a Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, na viatura L200 Triton padronizada da PJC, pelo investigador de Polícia Civil Wanderlei da Silva Gomes, o denunciado conseguiu escapar dos instrumento de contenção e agrediu o Policial inesperadamente, que devido a viatura estar em movimento o Policial perdeu o controle do
veículo
ocasionando o acidente.

Fato esse ocasionando o afastamento do Policial de suas atividades por 90 dias (fl. 60).

Aproveitando as lesões do policial o acusado subtraiu uma pistola Taurus Cal. .40, e evadiu-se do local.

Após praticar o fato I, o denunciado passou a praticar o fato II, conforme descrito a seguir.

FATO II – DO CRIME DE ROUBO PRATICADA PELO DENUNCIADO ALEXANDRO RODRIGUES CONTRA A VÍTIMA ANTONIO URSULINO DA SILVA.

Consta dos inclusos autos que no dia 27 de junho de 2015, por volta das 12 horas, no sítio Sol Nascente, n° 113, na comunidade São Marcos neste município de Paranaíta/MT, o denunciado Alexandro Rodrigues, subtraiu para si uma motocicleta de propriedade de
Antônio
Ursulino
da Silva
, mediante emprego de arma de fogo.

Consta nos autos, que o denunciado Alexandro após praticar o fato I, se dirigiu ao sítio sol nascente, n° 113, na comunidade São Marcos onde se encontrava a vítima
Antônio
Ursulino da Silva, segundo a vítima (fl. 34), o acusado se aproximou e realizou o assalto pedindo roupas, falou que era uma pessoa perigosa que já tinha cometido 2 homicídios, em determinado momento o acusado evadiu se para o mato pensando que estava chegando alguém, assim a vítima sai correndo do local. Momento em que o acusado retorna para sua casa e subtrai uma motocicleta Honda, CG 125 Titan, cor vermelha placa AFY 0628, fugindo do local.

Ante ao exposto, o Ministério Público denúncia Alexandro Rodrigues, como incurso no preceito do artigo 157, § 3°, Inc. I c/c artigo 163, parágrafo único, incisos I e III, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (vítimas Wanderlei da Silva Gomes e o Estado) e artigo 157, caput do Código Penal (vítima Antônio Ursulino da Silva).”

(ID
344699895 - Pág. 5)
.

O juízo singular julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar Alexandro Rodrigues nas sanções do art. 157, § 3º, inciso I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

Na mesma decisão, o magistrado absolveu o réu quanto ao crime previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I e III, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; reconheceu a extinção da punibilidade em relação ao delito do art. 147,
caput,
do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva em abstrato

e, ainda, absolveu-o quanto ao crime do art. 155,
caput,
do Código Penal, com base no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o apelante requer o afastamento da valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

Pois bem.

O
magistrado sentenciante valorou negativamente os vetores “circunstâncias do crime”, “consequências do crime” e “antecedentes”, insurgindo-se a Defesa apenas quanto aos dois primeiros.

No que se refere às circunstâncias do crime, extrai-se da sentença que a exasperação da pena-base foi fundamentada no fato de o réu ter investido contra o condutor da viatura policial enquanto o veículo se encontrava em movimento, em rodovia, circunstância que gerou risco concreto não apenas à vítima direta, mas também a terceiros.

Com efeito, a prova oral colhida em juízo corrobora
essa
conclusão.

A vítima Wanderley da Silva Gomes, policial civil, relatou que, durante o transporte do réu, este conseguiu se desvencilhar das algemas utilizando um
clipe obtido na delegacia e, em seguida, avançou sobre o volante da viatura, puxando bruscamente a direção com o intuito de arremessar o veículo em uma ribanceira, a fim de viabilizar a fuga.

De igual modo, a testemunha Antônio
Ursulino da Silva
confirmou que o próprio
réu
lhe narrou ter puxado o volante da viatura e provocado o acidente após conseguir se desvencilhar das algemas.

Ademais, restou consignado que o fato ocorreu na rodovia MT-208, local com fluxo de caminhões e motocicletas, circunstância que evidencia o elevado potencial lesivo da conduta, apto a atingir terceiros alheios à ação criminosa.

Não bastasse isso, há elementos concretos adicionais que demonstram a efetiva exposição de terceiros a risco.

Conforme relato da própria vítima, logo após o veículo cair na ribanceira, houve a aproximação de populares, tendo, inclusive, solicitado auxílio dessas pessoas para conter o
réu
.

O ofendido também destacou a existência de uma pequena comunidade nas imediações do local dos fatos, composta por diversas residências e um estabelecimento comercial (bar), o que evidencia que a ação criminosa se desenvolveu em área habitada e com circulação de pessoas.

Tal circunstância afasta, de forma inequívoca, qualquer alegação de risco meramente abstrato, evidenciando que a conduta do agente criou situação concreta de perigo a terceiros, os quais poderiam ter sido diretamente atingidos pelo descontrole do veículo ou pelas consequências do acidente.

Nes
sa linha
, embora a violência seja elemento inerente ao tipo penal do roubo, o modo de execução do delito, no caso concreto, revela acentuado grau de periculosidade.

Isso porque o ataque foi perpetrado contra o condutor de veículo em movimento, em via pública e nas proximidades de área habitada, potencializando significativamente o risco de lesão a terceiros.

Assim, não se trata de fundamentação genérica, mas de motivação idônea, ancorada em elementos concretos extraídos dos autos, os quais demonstram maior reprovabilidade da conduta, legitimando a valoração negativa do vetor “circunstâncias do crime”.

Em casos análogos, decidiu o c. STJ:

“
(...) 5. A prática do crime de roubo em via pública, em local com circulação de pessoas, expondo terceiros a risco, constitui circunstância grave, autorizando a valoração negativa do vetor 'circunstâncias do crime', em razão da maior periculosidade da conduta.”
(STJ -
AREsp
2640663/MA – Relatora Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 4.2.2025).

No tocante às consequências do crime, a sentença valorou negativamente referido vetor, sobretudo, em razão dos danos causados ao patrimônio público, notadamente a significativa destruição da viatura policial envolvida nos fatos
,
evidenciando elevado prejuízo patrimonial suportado pelo Estado.

A testemunha
Ilvio
Paulo Balsan, policial civil, relatou ter visualizado o veículo oficial completamente danificado em meio à vegetação, quando de seu recolhimento, o que demonstra a intensidade do impacto e o grau de comprometimento do bem público.

Corroborando esse cenário, o laudo pericial acostado aos autos descreveu danos estruturais severos na viatura (L200 Triton), tais como deformação do chassi em razão da força da colisão e destruição dos vidros, evidenciando que o veículo restou substancialmente inutilizado (ID 344699894 - Pág. 38).

Nesse contexto,
ainda que não tenha sido apurado o exato valor do prejuízo, é inequívoco que os danos causados ultrapassam, em muito, o ordinário, caracterizando efetivo e elevado prejuízo ao erário, devidamente demonstrado por elementos probatórios concretos constantes dos autos.

Como bem consignado pelo magistrado sentenciante, a inexistência de mensuração precisa do
dano não impede o reconhecimento de
sua ocorrência, tampouco afasta a constatação de que se trata de consequência mais gravosa do que o padrão ordinário.

Dessa forma, as consequências do delito mostram-se efetivamente mais severas do que aquelas inerentes à figura típica, legitimando, portanto, a sua valoração negativa na primeira fase da dosimetria.

A propósito:

“
A exasperação da pena-base pelas consequências do crime é admitida quando o prejuízo suportado pela vítima for expressivo.”
(STJ -
AgRg
no HC 989154/PE
–
Relator Min. Carlos Pires Brandão - Sexta Turma
– 29.10.2025).

Portanto, mantêm-se hígidas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença, não havendo reparos a serem promovidos na primeira fase da dosimetria da pena.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo

incólume

a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026